Tribunal: TJMT
Processo: 1040474-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040474-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), GEDEON DA SILVA - CPF: 694.271.431-34 (AGRAVANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Gratuidade Da Justiça. Indeferimento Do Benefício Sem Prévia Intimação Para Comprovação Da Hipossuficiência. Violação Ao Art. 99, § 2º, Do
Cpc
. Nulidade Da Decisão. Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por Gedeon da Silva em face de decisão que, nos autos
De Ação Declaratória De Abusividade Contratual Com Pedido De Conversão De Contrato
proposta em face de Banco Master S/A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob fundamento de capacidade financeira do autor, embora tenha autorizado o parcelamento das custas processuais. O
R
ecorrente sustenta renda líquida aproximada de quatro
salários mínimos
, comprometida por descontos em folha, empréstimos consignados e despesas familiares, circunstância que inviabiliza o pagamento das custas sem prejuízo de sua subsistência, e requer a reforma da decisão.

I
I
. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é válido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, conforme exigência do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. Razões De Decidir

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, garantia vinculada ao direito de acesso à justiça.

4. O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil determina que o magistrado deve intimar a parte para comprovar os pressupostos da gratuidade antes do indeferimento do pedido.

5. A exigência de prévia intimação preserva o direito de acesso à justiça e impede o indeferimento automático do benefício por insuficiência inicial de prova documental.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a decisão que indefere a gratuidade da justiça sem prévia oportunidade de comprovação da hipossuficiência é nula.

7. No caso, a magistrada indeferiu o benefício sem oportunizar à parte a complementação da prova de sua situação financeira, o que viola o procedimento legal previsto no art. 99, § 2º, do CPC.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A ausência dessa providência processual acarreta nulidade da decisão que nega o benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.924.921/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2024, DJEN 20.12.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.326.494/MT, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; TJMT,
AgInt
no AI n. 1031003-02.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 03.02.2026, DJE 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Gedeon da Silva
, em face da decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com pedido de conversão de contrato, ajuizada em face de
Banco Master S/A
.

Na decisão agravada,
a Juíza singular
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por entender que os documentos apresentados demonstram capacidade financeira do
A
utor para o pagamento das custas processuais, embora tenha autorizado o parcelamento em seis parcelas mensais.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta possuir renda líquida aproximada de quatro
salários mínimos
, comprometida por diversos descontos em folha, empréstimos consignados e despesas familiares, o que inviabiliza o pagamento das custas sem prejuízo de sua subsistência.

Argumenta que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade (art. 99, §

3º, do CPC) e que a negativa do benefício viola o direito constitucional de acesso à justiça.

Requer
eu, assim,
a
concessão de tutela recursal com efeito ativo para deferimento da gratuidade da justiça, bem como o provimento do recurso
para reformar a decisão agravada.

A medida liminar foi indeferida, conforme consta na decisão acostada no Id.
337211397
.

Sem c
ontraminuta
por ausência de
angularização
processual
(Id.
33785186
1)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
se submete
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado,

o
A
gravante, policial militar do Estado de Mato Grosso, sustenta ter celebrado operação de crédito com a instituição financeira agravada acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, tendo posteriormente constatado que o contrato firmado correspondia, na realidade, à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), situação que teria ocasionado descontos mensais em sua folha de
pagamento mediante cobrança do valor mínimo da fatura, com consequente refinanciamento do saldo remanescente e incidência de encargos elevados.

Afirma o
R
ecorrente que, em razão da referida modalidade contratual, passaram a ser realizados descontos contínuos em sua remuneração desde janeiro de 2024, circunstância que, segundo alega, gerou situação de onerosa perpetuação do débito, apesar de já ter realizado pagamentos que totalizam R$ 16.783,55 (dezesseis mil setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

Em razão desses fatos, o
A
gravante ajuizou a demanda originária postulando, dentre outros pedidos, a declaração de abusividade das cláusulas contratuais, a conversão da operação para empréstimo consignado tradicional, a repetição de valores pagos indevidamente e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ao apreciar o requerimento inicial,
a Juíza singular
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que os documentos apresentados nos autos demonstrariam a capacidade financeira do autor para arcar com as custas processuais, consignando que o comprometimento da renda com despesas pessoais ou contratuais não caracteriza, por si só, hipossuficiência apta a justificar o benefício.

Na mesma decisão, entretanto,
a
magistrad
a
autorizou o parcelamento da taxa judiciária e das custas processuais em seis parcelas mensais, condicionando o regular prosseguimento da demanda ao recolhimento da primeira parcela no prazo de quinze dias.

Inconformado, o
A
gravante interpôs o recurso, ao argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Sustenta que, embora aufira remuneração bruta considerável, sua renda líquida sofre expressiva redução em razão de descontos obrigatórios e de empréstimos consignados incidentes sobre a folha de pagamento, circunstância que compromete seu orçamento mensal.

Aduz, ainda, que juntou documentação apta a demonstrar sua situação financeira, inclusive holerite que evidencia a incidência de diversos descontos sobre sua remuneração.

Diante desse contexto, sustenta violação ao disposto no artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a reforma da decisão para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.

Não houve contraminuta, ante a ausência de
angularização
processual no primeiro grau.

Delimitada a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte, passa-se ao exame do mérito recursal.

Após análise das alegações deduzidas e dos elementos constantes dos autos, verific
o
que a pretensão recursal merece acolhimento.

De início ressalto que a
questão devolvida ao exame deste Tribunal consiste em verificar se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça mostra-se juridicamente válido quando realizado sem a prévia intimação da parte para comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A Constituição da República assegura, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, garantia diretamente vinculada ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, do mesmo diploma constitucional. Em consonância com tal mandamento, o Código de Processo Civil estabelece, nos artigos 98 e seguintes, o regime jurídico da gratuidade da justiça, disciplinando os pressupostos e o procedimento para sua concessão.

Nesse contexto normativo, dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil acerca da disciplina jurídica da gratuidade da justiça.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

[...]

Tal exigência não constitui mera formalidade processual. Ao contrário, trata-se de garantia voltada à preservação do direito fundamental de acesso à justiça, pois impede que a insuficiência momentânea de prova documental conduza, de forma automática, ao indeferimento do benefício. Desse modo, sempre que o magistrado considerar insuficientes os elementos inicialmente apresentados, deve franquear à parte a possibilidade de complementar a prova de sua situação financeira, assegurando, assim, a efetividade da garantia constitucional de assistência jurídica gratuita.

A orientação normativa acima delineada também encontra firme respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que possui
entendimento no sentido de que o indeferimento da gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovar sua alegada hipossuficiência. Com efeito, firmou-se o entendimento de que “é nula a decisão que antes de indeferir a gratuidade da justiça não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.924.921/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024).

Na mesma linha, a Corte Superior assentou que “a jurisprudência do STJ estabelece que o pedido de gratuidade de justiça não pode ser indeferido sem que a parte seja previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.326.494/MT, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Terceira Turma, julgado em 17/02/2025, DJEN de 20/02/2025).

A propósito,
esta
egrégia Primeira Câmara de Direito Privado também tem adotado orientação idêntica, reconhecendo a nulidade da decisão que indefere o benefício sem oportunizar à parte a complementação da prova documental. Colhe-se precedente:

A concessão da gratuidade de justiça exige, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, que, antes do indeferimento do pedido, a parte seja intimada para apresentar documentação comprobatória, sendo nula a decisão que indefere o benefício sem prévia oportunidade de comprovação da hipossuficiência econômica. (TJMT,
AgInt
no AI n. 1031003-02.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 03/02/2026, DJE 10/02/2026).

À luz dessas premissas, verific
o que
, no caso concreto, a magistrada de primeiro grau, na mesma decisão em que deixou de acolher o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora (Id. 211325387), indeferiu também o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de insuficiência dos documentos apresentados, autorizando apenas o parcelamento das custas processuais e condicionando o prosseguimento do feito ao recolhimento da primeira parcela.

Todavia, não
identifico
nos autos a prévia intimação da parte para apresentação de documentação complementar destinada à comprovação de sua alegada hipossuficiência econômica, providência exigida pelo artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil e reiteradamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, o indeferimento do benefício ocorreu sem observância do procedimento legalmente previsto, circunstância que compromete a validade da decisão que negou a gratuidade da justiça.

Nessas condições, concluo
que a decisão recorrida não pode subsistir, pois o indeferimento da gratuidade da justiça foi proferido em desconformidade com o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
para reformar a decisão recorrida,
e determino
que seja oportunizada à parte autora a comprovação de sua alegada hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, com nova apreciação do pedido de gratuidade da justiça pel
a
Juíz
a
de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026